Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPOSITANTE VIA ENVELOPE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (artigo 330 do Código de Processo Civil/1973; art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 130 e 131 do CPC/1973; arts. 370 e 371 do CPC/2015)” (Acórdão 1320295, 00320542520158070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Depósito bancário por meio de envelope se efetiva mesmo sem identificação do depositante; por isto, inviável exigir da instituição bancária guarda e exibição de documento contendo tal tipo de informação se não há obrigação de repasse da identificação pelo próprio depositante.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.